Tribunal: STF
Processo: ARE 1453534
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sintetizado:



    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Policial Militar. Cômputo de tempo de contribuição no regime geral de previdência social para fins de aposentadoria especial. Ordem denegada. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Alteração do Decreto-Lei nº 667/69 pela Lei Federal nº 13.954/19, que modificou as regras para aposentadoria dos policiais militares. Não cumprimento dos requisitos da lei vigente para concessão do benefício previdenciário até 31/12/2020, nos termos do art. 24-F do Decreto-Lei 667/69 e do art. 1º do Decreto 64.743/20. Servidor que não contava com 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Direito líquido e certo não evidenciado. Precedentes. Recurso não provido.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 201, § 9º-A, da Constituição da República. Sustenta atendidas as condições necessárias ao alcance da aposentadoria especial (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Conforme consta, o impetrante é servidor público estadual admitido nos quadros da Polícia Militar em 16/07/2001 e defende que, considerando o cômputo recíproco dos períodos de contribuição no RPPS e RGPS, possui o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral.



    Porém, sem razão.



    (...)



    De fato, conforme expressa o artigo 201, parágrafo 9º, da Constituição Federal, quanto à possibilidade da contagem recíproca do tempo de contribuição perante diferentes regimes, para fins de aposentadoria: 



    Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...) 



    § 9º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 



    No âmbito estadual, a Lei Complementar Estadual nº 269/81 permite o cômputo do tempo de serviço prestado em atividade vinculada ao RGPS pelos policiais militares que passam para a reserva ou reforma. 



    Aliás, conforme estabelece o art. 17 do Decreto-Lei Estadual nº 260/70, que dispõe sobre a inatividade dos componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a redação dada pela lei Complementar nº 1.305/17, a reforma do militar a pedido será concedida quando contar com, no mínimo, 30 (trinta) anos de efetivo serviço, sendo 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, com vencimentos e vantagens integrais. 



    Já nos termos do Decreto-Lei Federal nº 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e nº 13.954/19, que inseriu os arts. 24-F, 24-G e 26:



    Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos. 



    Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: 



    I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); 



    II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. 



    Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.



    E, no âmbito Estado de São Paulo, foi editado o Decreto nº 64.743/20, que estabeleceu, em seu artigo 1º, o seguinte:



    Artigo 1º - A data prevista no artigo 24-F e no artigo 24-G, 'caput', do Decreto-Lei federal n.º 667, de 2 de julho de 1969, fica transferida para 31 de dezembro de 2020, no que tange aos militares estaduais em atividade na data da publicação da Lei federal n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019. 



    Assim, no caso dos militares do Estado de São Paulo, para a inatividade com integralidade dos vencimentos, deverá o servidor contar com, no mínimo, 30 anos de serviço, sendo 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, nos termos do art. 17 do Decreto-Lei 260/70, até 31/12/2020. 



    Na hipótese dos autos, de acordo com os documentos acostados e consoante as informações prestadas, o impetrante não completou as condições de que trata o art. 17 do Decreto-Lei 260/70, pois, até a data de 31/12/2020, não possuía 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial (fls. 66).



    Ou seja, nos termos da r. Sentença: “Assim, ainda que garantido direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares que tenham cumprido, até 31/12/2020, os requisitos para obtenção da aposentação, tal benesse, prevista no Decreto-lei n.º 667/69, na redação dada pela Lei n.º 13.954/2019, e no Decreto Estadual n.º 64.743/2020, não aproveita o autor, posto que, repise-se, na mencionada data, não contava ele como vinte (20) anos de efetivo exercício do cargo de natureza estritamente policial” (fl. 73).



    (...)



    Portanto, ausente direito líquido e certo a ser assegurado, escorreita a r. Sentença denegatória da segurança, que fica mantida nos termos em que proferida.” (e-doc. 11).



    4. Da leitura do acima transcrito tem-se que o Colegiado de origem assentou a impossibilidade de direito líquido e certo do recorrido à aposentadoria especial, ante a inexistência de comprovação do exercício de pelo menos 20 (vinte) anos de atividade estritamente policial.



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 722.381-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/03/2013, p. 21/03/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 781.359-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/03/2014, p. 23/04/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não havendo prévia condenação em honorários advocatícios, incabíveis os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator